Tribunal: TJSP
Processo: 1044821-89.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS VERBAS TRABALHISTAS E ESTATUTÁRIAS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. A parte autora, ocupante do cargo em comissão, submetida ao regime de natureza estatutária, faz jus aos direitos sociais previstos

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS VERBAS TRABALHISTAS E ESTATUTÁRIAS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. A parte autora, ocupante do cargo em comissão, submetida ao regime de natureza estatutária, faz jus aos direitos sociais previstos no artigo 7o da CF, por exemplo: Férias e Terço Constitucional. 2. Irrelevância do reconhecimento da inconstitucionalidade e nulidade dos atos administrativos e diplomas legais (Portaria Municipal no 6.702/91; Leis Municipais nos 7.382/15 e 7.475/16). 3. Possibilidade de concessão do benefício da Licença Prêmio, conforme o disposto no artigo 78 da Lei Municipal no 1.429/68, caracterizada. 4. Legalidade da alteração da composição dos respectivos vencimentos, com a supressão das verbas remuneratórias específicas, em razão da sucessiva extinção e criação de cargos em comissão, mediante o reconhecimento da inconstitucionalidade e nulidade de atos administrativos e diplomas legais, reconhecida. 5. Interrupção do vínculo funcional, mediante a realização de diversas nomeações para cargos diversos, não sobrevindo violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 6. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 8. Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, para determinar, apenas e tão somente, o pagamento das seguintes verbas estatutárias: a) saldo de vencimentos; b) 13o Mês; c) Férias, acrescidas do respectivo Terço Constitucional; d) Licença-Prêmio proporcional. 9. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença ora impugnada, os encargos da condenação, moratórios e ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, observada a limitação recursal, parcialmente provido. 11. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044821-89.2017.8.26.0224 Guarulhos voto 25910 EYM
Registro: 2020.0000900015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044821-89.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
ORLANDO
LIMA
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao apelo da parte autora. Negaram provimento ao apelo da parte ré. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044821-89.2017.8.26.0224 Guarulhos voto 25910 EYM
VOTO No 25910
APELAÇÃO No 1044821-89.2017.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
APELANTES: Orlando Lima de Souza (Justiça Gratuita) e Prefeitura
do Município de Guarulhos
APELADOS: Os mesmos
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Fabio Calheiros do Nascimento
RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CARGO EM COMISSÃO EXONERAÇÃO PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO
DAS
RESPECTIVAS
VERBAS
TRABALHISTAS E ESTATUTÁRIAS
POSSIBILIDADE
PARCIAL. 1. A parte autora, ocupante do cargo em comissão,
submetida ao regime de natureza estatutária, faz jus aos direitos
sociais previstos no artigo 7o da CF, por exemplo: Férias e Terço
Constitucional.
2.
Irrelevância
do
reconhecimento
da
inconstitucionalidade e nulidade dos atos administrativos e
diplomas legais (Portaria Municipal no 6.702/91; Leis Municipais
nos 7.382/15 e 7.475/16). 3. Possibilidade de concessão do
benefício da Licença Prêmio, conforme o disposto no artigo 78 da
Lei Municipal no 1.429/68, caracterizada. 4. Legalidade da
alteração da composição dos respectivos vencimentos, com a
supressão das verbas remuneratórias específicas, em razão da
sucessiva extinção e criação de cargos em comissão, mediante o
reconhecimento da inconstitucionalidade e nulidade de atos
administrativos e diplomas legais, reconhecida. 5. Interrupção do
vínculo funcional, mediante a realização de diversas nomeações
para cargos diversos, não sobrevindo violação ao princípio da
irredutibilidade dos vencimentos. 6. Ação de procedimento
comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 7. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 8.
Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o
resultado inicial da lide, para determinar, apenas e tão somente, o
pagamento das seguintes verbas estatutárias: a) saldo de
vencimentos; b) 13o Mês; c) Férias, acrescidas do respectivo Terço
Constitucional; d) Licença-Prêmio proporcional. 9. Ficam
mantidos os demais termos da r. sentença ora impugnada, os
encargos da condenação, moratórios e ônus decorrentes da
sucumbência. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, observada a limitação recursal, parcialmente provido. 11.
Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, desprovido.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra a r.
sentença de fls. 308/230, que julgou parcialmente procedente a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044821-89.2017.8.26.0224 Guarulhos voto 25910 EYM
procedimento comum, para determinar o pagamento dos seguintes valores: a)
R$ 1.615,09; b) R$ 4.037,73; c) R$ 6.460,36; d) R$ 2.153,45. Em razão da
sucumbência recíproca, as partes litigantes foram condenadas ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no
valor correspondente a 10% sobre o montante total da condenação.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) desrespeito aos princípios do contraditório, ampla
defesa, boa fé e segurança jurídica, no tocante à aplicação dos efeitos
decorrentes do reconhecimento da nulidade do ato administrativo e
inconstitucionalidade dos diplomas legais à situação funcional da parte
autora; b) inadimplemento dos benefícios previstos na Lei Municipal
4.277/93.
A parte ré, por sua vez, nas razões recursais, sustentou,
em síntese, seguinte: a) cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração;
b) reconhecimento da nulidade da Portaria no 6.702/1991, na Ação Civil
Pública no 0034893-69.1996.8.26.0224, que tramitou perante a 3a Vara Cível
da Comarca de Guarulhos e, por via de consequência, do ato administrativo
de nomeação; c) edição das Leis Municipais no 7.382/15 e 7.475/16,
posteriormente
consideradas

inconstitucionais
(ADIn
nos
2256462-37.2015.8.26.0000 e 2189942-61.2016.8.26.0000), do C. Órgão
Especial, deste E. Tribunal de Justiça); d) extinção dos cargos criados e a
exoneração da parte autora, sem o recebimento das respectivas verbas
rescisórias; e) impossibilidade de concessão das vantagens pleiteadas na
petição inicial, em razão da inconstitucionalidade dos referidos atos
normativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044821-89.2017.8.26.0224 Guarulhos voto 25910 EYM
Os recursos de apelação tempestivos, isento de preparo o
da ré e, dispensado o da parte autora, foram recebidos nos regulares efeitos,
respondido apenas o primeiro.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
merece provimento parcial, observada a limitação recursal, respeitado,
contudo, o entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo
de Primeiro Grau de Jurisdição. Outrossim, o recurso de apelação, oferecido
pela parte ré, não comporta acolhimento, ratificando, no mais, a r. sentença
recorrida, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
recebimento do seguinte: a) verbas rescisórias, acrescidas da multa prevista
no artigo 477, § 8o, da Consolidação das Leis do Trabalho; b) recebimento
dos benefícios suprimidos, mencionados a fls. 9/16 (Art. 12; Adicional Tempo
Serviço; 4a ou 6a Parte; Progressão; Progressão 121; Gratificação 6509).
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. O cargo público em comissão é de caráter
provisório e instável, de sorte que o nomeado poderá ser exonerado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044821-89.2017.8.26.0224 Guarulhos voto 25910 EYM
qualquer tempo, a critério da Administração Pública. E mais. Tal como a
nomeação, a exoneração ostenta, igualmente, as mesmas características,
prescindindo de justificativa para o desligamento.
Ademais, o artigo 37, inciso II, da CF dispõe o seguinte:
"a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração."
Como se vê, o regime jurídico submetido aos cargos em
comissão é diferenciado, tendo em vista, justamente, a possibilidade de livre
nomeação e exoneração.
Além disso, a contratação, ora questionada, está
submetida ao regime estatutário, e não, às disposições específicas da CLT. E,
verificar-se-á, nessas condições, por via de consequência, a equiparação ao
servidor público, em razão do referido vínculo estatutário.
De outra parte, é certo que, durante o período indicado na
petição inicial, o cargo ocupado pela parte autora foi sucessivamente extinto e
recriado, em razão da inconstitucionalidade e nulidade dos respectivos atos
administrativos e diplomas legais (Ação Civil Pública no
0034893-69.1996.8.26.0224, que tramitou perante a 3a Vara Cível da
Comarca
de
Guarulhos;
ADIn
nos
2256462-37.2015.8.26.0000
e
2189942-61.2016.8.26.0000, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044821-89.2017.8.26.0224 Guarulhos voto 25910 EYM
Porém, tal circunstância não obsta o reconhecimento do
direito ao recebimento das respectivas verbas remuneratórias. Afinal, os
servidores públicos ocupantes de cargos em comissão ostentam, igualmente o
direito ao adimplemento do 13o Mês e Férias proporcionais, acrescidas do
respectivo Terço Constitucional, a despeito da incidência de regras próprias e
do específico regime jurídico de contratação.
Isso porque, tais direitos sociais estão previstos no artigo
7o da CF, sendo desnecessária a edição de legislação Municipal específica
para contemplar os mesmos benefícios, bem como, o saldo remuneratório.
Aliás, a eventual adoção de entendimento diverso poderia permitir a
caracterização do inadmissível enriquecimento ilícito da Administração
Pública.
No mais, a pretensão recursal da parte autora, tendente ao
recebimento dos valores relativos ao benefício da Licença-Prêmio, deve ser
acolhida.
Com efeito. O artigo 78 da Lei Municipal no 1.429/68,
autoriza a extensão do referido benefício aos ocupantes de cargo públicos em
comissão, nos seguintes termos:
“Art. 78. Após cada período de 5 (cinco) anos ininterruptos
de efetivo exercício no serviço público do Município, ao
funcionário que a requerer, conceder-se-á licença prêmio
de 3 (três) meses, com todos os direitos, vencimentos e
vantagens do cargo efetivo.
§ 1o Os direitos e vantagens, computados à data da
concessão, serão:
I - os do cargo em comissão ou de função gratificada, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044821-89.2017.8.26.0224 Guarulhos voto 25910 EYM
que em substituição, quando do seu exercício ininterrupto
por 6 (seis) meses da data em que se completou o período
aquisitivo;
II - os do cargo em comissão ou de função gratificada,
ainda que em substituição, de maior remuneração, quando
o exercício desses cargos ou funções somar mais de 30
(trinta) meses;
III - os do cargo em substituição em geral, nas mesmas
condições dos itens anteriores.
(...)
§ 5o Fica assegurada aos funcionários nomeados em
comissão, por ocasião da exoneração ou cessação do
comissionamento, a percepção proporcional da licença
prêmio, em pecúnia, respeitadas as demais disposições
deste Capítulo.” (destaques acrescidos)
Outrossim, é inviável o reconhecimento das demais
verbas remuneratórias elencadas na petição inicial. Na verdade, sobreveio o
reconhecimento da inconstitucionalidade dos diplomas legais já mencionados,
com a alteração da composição dos vencimentos, nos respectivos períodos de
vigência.

Finalmente, não há falar em violação do princípio da
irredutibilidade dos vencimentos, uma vez considerada a sucessiva criação e
extinção dos cargos ocupados pela parte autora, inclusive, com a
superveniência das respectivas nomeações, em momentos diversos.
Portanto, a procedência parcial da ação de procedimento
comum é de absoluto rigor para, alterado, em parte, o resultado inicial da lide,
determinar, apenas e tão somente, nos exatos termos da fundamentação, o
pagamento das seguintes verbas estatutárias: a) saldo de vencimentos; b) 13o
Mês; c) Férias, acrescidas do respectivo Terço Constitucional; d) Licença-
Prêmio proporcional. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044821-89.2017.8.26.0224 Guarulhos voto 25910 EYM
impugnada, os encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da
sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, apenas e tão somente, para
os fins acima especificados. Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, oferecido pela parte ré, ratificando, no mais, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator